Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724787-51.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIZEN COMBUSTÍVEIS S. A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação movida pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0704094-89.2021.8.07.0018), que determinou à autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que ajustasse o valor atribuído à causa (art. 292, II, CPC). Em suma, a agravante sustenta que não há correlação entre o valor estabelecido pelo Juízo de origem e o proveito econômico pretendido na ação, que tem por objeto “ver garantido o crédito tributário consubstanciado por meio o Auto de Infração n. 18.929/2013, após o término do contencioso de forma desfavorável aos seus interesses”, por meio de apólice de seguro oferecida nos autos principais, a fim de impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal da empresa recorrente no Distrito Federal, de modo que desnecessária a alteração do valor da causa. Pede, então, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, preenchidos os requisitos exigíveis, bem como a antecipação de tutela para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que a autor emende a peça inicial. Em que pese à argumentação recursal, tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse a emenda à inicial como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer a agravante, no caso em exame, porque não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, as questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicia, cuidando-se no caso de mera adequação do valor atribuído à causa. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator